Tribunal: TCU
Processo: 009.487/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4566/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Sebastiao Almir Caldas de Campos e Emerson Júlio Ribeiro (ex-prefeitos), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 665355, firmado entre o FNDE e o Município de Reserva do Iguaçu - PR, tendo por objeto a construção de escola (s), no âmbito do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil - PROINFÂNCIA. Considerando que, em pronunciamentos constantes das peças 69/71, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial concluiu pela incidência de prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ante a paralisação do procedimento por prazo superior a três anos no âmbito do órgão instaurador, aferida em conformidade com o disposto no art. 8o da Resolução TCU 344/2022, Considerando que em face da incidência de prescrição a unidade propõe o arquivamento do processo, com fulcro no art. 11 da referida Resolução, Considerando que o representante do Ministério Público/TCU, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, manifestou-se no mesmo sentido, em parecer de peça 72 destes autos, Considerando a existência de pareceres uniformes no sentido do arquivamento deste feito, com fundamento nos arts. 8o, 11 e 12 do referido normativo, em razão de reconhecimento da prescrição intercorrente, Considerando que a aferição de prescrição ocorreu em conformidade com o entendimento firmado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 009.487/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emerson Julio Ribeiro (XXX.870.359-XX); Sebastiao Almir Caldas de Campos (XXX.126.199-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.